Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO.
1. Constatada omissão no acórdão, sana-se o vício para majorar os honorários advocatícios.
2. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e atribuir-lhes efeitos infringentes.